Tribunal: STF
Processo: RE 1570750
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:

Recurso inominado - Servidor Público - Aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Prestensão de reintegração - Impossibilidade - 1. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu no Recurso Extraordinário com  Repercussão Geral Tema 1150 que o aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração quando houver previsão de vacância do cargo - 2. O inc. IV do art. 55, III, da Lei Complementar 21/2005 previa a vacância em caso de aposentadoria - 3. Portanto não é possível a reintegração - Sentença mantida - Recurso improvido. (doc. 10).

Em 17/4/2025, o recorrente ajuizou reclamação constitucional, alegando que o caso em tela demandaria a aplicação do Tema 606 da Repercussão Geral ao caso concreto, em vez do Tema 1.150.


Julguei improcedente a reclamação por considerar corretação a adequação do caso concreto à tese do Tema 1150 da Repercussão Geral e pelo fato de ajurisprudência não admiti-la como sucedâneo recursal.


No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso de agravo regimental interposto pelo ora recorrente e julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado/recorrido pela inaplicabilidade do Tema 1150 da Repercussão Geral e determinou a subida deste Recurso Extraordinário.

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 655.283 RG/DF — Tema 606, Redator do acórdão Ministro Dias Toffoli).

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em caso similar, decidiu pela aplicação do Tema 606 da RG. Vejamos:

SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS PELO RPGS. CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO E DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. TEMA Nº 606/RG. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE LEI CONTEMPORÂNEA AO ATO CONCESSIVO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PREVENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO E EXTINÇÃO DO VÍNCULO ENTRE O SERVIDOR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO VEICULADA NO TEMA Nº 1.150/RG. SUSPENSÃO DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a EC nº 103/2019 tenha estabelecido a incompatibilidade da manutenção dos cargos, empregos ou funções públicas concomitantemente com o gozo do benefício da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), foram preservadas, contudo, as situações preexistentes, nos termos do art. 6º da emenda constitucional em questão. Ressalva expressamente consignada na tese firmada por esta Corte (Tema nº 606/RG) no sentido de que o efeito extintivo do vínculo com a Administração Pública não atinge “as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. 2. Inaplicável o distinguishing veiculado no julgamento do Tema nº 1.150/RG, segundo o qual a aposentadoria voluntária pelo RGPS extingue o vínculo funcional, mesmo em relação àquelas anteriores à EC nº 103/2019, quando tal situação estiver prevista na lei municipal como hipótese de vacância. No caso, não existia tal previsão de vacância na legislação local à época da aposentadoria dos servidores municipais, o que só veio a ocorrer anos após a concessão do benefício previdenciário em questão. 3. Suspensão denegada. Agravo interno prejudicado (SL 1.558 MC-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 19/12/2022).

Nessa mesma linha, cito ainda as seguintes decisões: Rcl 73.588/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/11/2024; Rcl 73.590/SP, da minha relatoria, DJe 11/11/2024; Rcl 73.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/10/2024; e Rcl 72.096, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/10/2024.

Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator